Tribunal: TJMT
Processo: 1006931-49.2021.8.11.0045
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006931-49.2021.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[SELMA ORMOND DE SOUZA BARBOZA DE LIRA - CPF: 945.427.671-91 (RECORRENTE), LUIS EDUARDO FERREIRA - CPF: 026.686.630-16 (ADVOGADO), LIDIANE APARECIDA DA SILVA - CPF: 032.217.671-96 (RECORRIDO), ELISANGELA PERAL DA SILVA - CPF: 007.440.161-00 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 1006931-49.2021.8.11.0045.

RECORRENTE:

SELMA ORMOND DE SOUZA BARBOZA DE LIRA.

RECORRIDOS: ESTADO DE MATO GROSSO.

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO.

LIDIANE APARECIDA DA SILVA.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

PLEITO DE ANULAÇÃO DE IPVA E BAIXA DO VEÍCULO JUNTO AO ORGÃO DE TRÂNSITO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCAMENTO DE DEFESA –
QUESTIONAMENTO QUANTO À ALIENAÇÃO DO AUTOMOVEL GERADOR DO DÉBITO TRIBUTÁRIO A TERCEIRO – DÚVIDA RAZOÁVEL – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Havendo dúvida razoável quanto aos fatos alegados na peça contestatória,
deve ser oportunizada à parte recorrente a complementação de suas provas, pena de cerceamento de defesa.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que determinou a recorrente e aos recorridos ESTADO DE MATO GROSSO E DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO a transferência da motocicleta e dos impostos, multas e respectivos pontos da motocicleta PAS/MOTONETA, gasolina, preta, PLACA NIZ-6771, HONDA/BIZ 125 KS 2007/2008, para o nome de LIDIANE APARECIDA DA SILVA - CPF: 032.217.671-96
.

Em suas razões recursais a recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Preliminar.

1.1. Da preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

1.2. Da preliminar de ilegitimidade passiva.

1.2. Da necessidade de denunciação a lide.

2. Mérito.

2.1. Da tradição do veículo a terceiro.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões.

Em face do teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Preliminar.

1.1.
Da preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

A meu sentir, tenho que deve ser acolhida a preliminar em referência, pois o quadro processual revela que a parte recorrente, na petição inicial, postulou pela realização de audiência instrutória para comprovar suas alegações de alienação do automóvel gerador da dívida tributária a terceiro.

Ocorre que o Juízo Monocrático, entendendo que tal dilação probatória se fazia desnecessária, julgou a lide antecipadamente, fato que, sem qualquer embargo pessoal ao entendimento consignado na r. sentença, pode ser demonstrado por outros meios probatórios em audiência instrutória.

Conclusão

Por tais motivos, acolho a preliminar meritória para o fim de reformar a sentença fustigada e determinar o retorno dos autos à Instância Singela a fim de se permitir à parte recorrente a produção da prova oral desejada.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios em face de seu êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023